Tribunal: TJMT
Processo: 0019821-95.2011.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019821-95.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCINAL DA SILVA ARAUJO (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WESLEY SOARES VIANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FRANCINAL DA SILVA ARAUJO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO DE INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A INCLUSÃO DA QUALIFICADORA - RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

O decote das qualificadoras, na fase de pronúncia, só é permitido se as provas orais e documentais apontem para a manifesta improcedência, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0019821-95.2011.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FRANCINAL DA SILVA ARAUJO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que excluiu a qualificadora do motivo torpe e pronunciou o recorrido
FRANCINAL DA SILVA ARAUJO
, pela prática, em tese, do delito previsto no art. 1
21,
caput
, do Código Penal
(id. 158730712).

Em suas razões recursais, o Ministério Público busca a inclusão da qualificadora do motivo torpe (id. 166122672).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública requer o não provimento do recurso (id. 166122674).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida (id.
166122692
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso interposto (id.
175810189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FRANCINAL DA SILVA ARAUJO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, requer o Ministério Público
a inclusão da qualificadora do motivo torpe.

Narra a denúncia que (166122661, p. 07):

“No dia 04 de dezembro de 2011, por volta das 22h50min, na Rua 02, Quadra 03, bairro Nova Esperança III, nesta capital, o denunciado FRANCINAL DA SILVA DE ARAUJO, por motivo torpe, utilizando de instrumento perfurocortante, consistente numa faca de cabo preto, da marca Tramontina (termo de apreensão - fls. 33), matou a vítima Wesley Soares Viana, conforme laudo de necropsia de fis. 52-58.

Na data dos fatos, o denunciado e a vítima entraram em luta corporal em via pública, quando o primeiro, que aguardava a ofendida naquele local, exclusivamente com a intenção de matá-la, sacou da faca e desferiu-lhe um golpe que a atingiu no tórax, na região mamária esquerda, lesionando o átrio cardíaco esquerdo e a artéria aorta torácica, o que causou-lhe morte instantânea por "tamponamento cardíaco + choque hipovolêmico", conforme se depreende do laudo de necropsia.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi cometido por motivo torpe, pois, na mesma data, por volta das 09h00min, no BAR DA SIMONE, próximo ao local da consumação do homicídio, a vítima e o denunciado já haviam discutido, já que o segundo queria a todo custo brigar com alguém. Após várias provocações por parte do denunciado, a vítima desferiu um soco em sua boca que, por sua vez, permaneceu durante todo o dia à procura da ofendida para matá-la, como de fato matou.

Resta evidenciado que o denunciado quis se vingar da vítima por fato ocorrido pela manhã, cerca de doze horas antes.

Ainda foi apreendida aos autos uma outra faca de mesa, de cabo amarelo, que o denunciado portava na manhã do dia do crime, quando se iniciou a animosidade com a vítima. Inclusive, o denunciado teria tentado golpear a vítima naquela manhã, com aquela faca de cabo amarelo (termo de apreensão - fls. 41).

Diante do exposto, o denunciado FRANCINAL DA SILVA ARAUJO se encontra incurso na prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) do Código Penal c/c Lei no 8.072/90, razão pela qual se oferece a presente denúncia (...).

Com efeito, sabe-se que a exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando há evidente dissonância do conjunto fático-probatório, isso porque o momento da pronúncia configura-se como mero juízo de admissibilidade da acusação.

Por isso, não é facultado ao Tribunal Togado adentrar à análise meritória quanto à possibilidade de incidência das qualificadoras, mas tão somente avaliar a existência de um suporte probatório mínimo da sua ocorrência, uma vez que compete ao Júri esta análise, em razão da amplitude que a acusação e defesa possuem em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Tal posicionamento é pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial.

A propósito:

(...) 2. É pacífico na doutrina e na jurisprudência que as qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida só podem ser afastadas quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do Tribunal do Júri. De fato, não pode a decisão de pronúncia se antecipar ao julgamento do mérito, razão pela qual deve o juiz, salvo nos casos de manifesta improcedência, manter as qualificadoras, possibilitando ao Conselho de Sentença proferir manifestação acerca do tema. 3. Não sendo possível em juízo de pronúncia adentrar no mérito das qualificadoras, incumbe ao Tribunal do Júri verificar a sua incidência na hipótese dos autos, porquanto estas se mostram controvertidas diante do estágio da ação penal. (...)
(AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 1077453/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

A materialidade do delito narrado na denúncia, encontra-se evidenciada por meio de auto de prisão em flagrante (id. 166122661, p. 12), boletim de ocorrência (id. 166122661, p. 26), bem como pelo laudo de necropsia (id. 166122661, p. 68).

No tocante à qualificadora do motivo torpe, sabe-se que como qualificadora do crime de homicídio, esta deve representar a motivação abjeta, repugnante, além daquela já inerente ao homicídio em si.

Ainda, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“A vingança como motivo é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o motivo abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame.
(REsp 1637001/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

In casu
, o magistrado afastou a qualificadora sob o seguinte fundamento:

“Por outro lado, não se verifica a incidência da qualificadora invocada pelo Ministério Público, qual seja, aquela prevista no inciso I do §2o, do art. 121 do Código Penal, porque, como salientado, não há nos autos uma visão, mesmo que mínima, do contexto em que ocorreram as facadas pelo acusado, razão pela qual, entendo que está manifestamente procedente, porque o motivo não está demonstrado nos autos, de modo que a ausência dele não pode ser encarado como torpe.

Para fazer um Juízo de valoração no motivo, a fim de qualificá-lo, seja como fútil ou torpe, deve estar especificado no processo mediante indícios de sua existência, o que não é o caso dos autos, uma vez que a acusação somente indica que o acusado matou a vítima por conta do desentendimento ocorrido no período da manhã daquele dia, porém não consta nos autos elementos outros que indiquem o motivo do crime”.
Sic.

Todavia, analisando as provas dos autos, constato que há indícios da ocorrência da qualificadora do motivo torpe, senão vejamos:

Isso porque, segundo consta dos depoimentos prestados em solo policial pelas testemunhas Simone do Carmo Silva Nunes (proprietária do bar da Simone) e Pâmela Regina Luiz da Costa (vizinha do bar da Simone), e a policial militar Dayanne Alves da Silva, existe a possibilidade de o crime ter sido cometido por vingança, em razão de um desentendimento anterior entre o recorrido e a vítima. Confira-se:

“(...) QUE,
em conversa com populares a fim de saber o que tinha acontecido, soube através da testemunha SIMONE que se apresentou como dona do bar, dando conta que vítima e suspeito estava bebendo bebidas alcoólica desde cedo, eles se desentenderam tendo a vítima acertado a boca do suspeito;
QUE
o suspeito que era vítima de agressões ligou para 190 pedindo uma guarnição para atenderem o caso, quando a equipe da PM esteve no local a parte agressora já tinha ido embora, com isso a vítima (suspeito) não quis acompanhar os militares para confeccionar um BO de agressões;
QUE

soube também que já de noite o agressor, ora vítima, regressou para o bar e passou a ingerir mais bebidas alcoólicas, depois saiu para ir embora e foi surpreendido pelo ora suspeito na esquina que estava de tocaia lhe esperando, eles entraram em luta corporal, até que o suspeito esfaqueou a vítima (...)”
(sic, trecho do depoimento prestado pela PM DAYANNE ALVES DA SILVA – id. 166122661, p. 13)

“(...) QUE reside nos fundos do imóvel do endereço acima e na frente "toca" um pequeno bar e devido a essa atividade conheceu WESLEY e "MARANHENSE" vítima e acusado respectivamente, ressaltando que os conheceu recentemente e eles aos finais de semana sempre estavam em seu comercio e bebiam cervejas e doses de pinga, mas cada um em sua mesa e nesse ínterim até o ocorrido nunca eles tiveram nenhuma desavença; QUE, "MARANHENSE" é uma pessoa muito encrenqueira, vivia caçando briga com todo mundo, várias vezes já o impediu de brigar em seu bar, QUE, ontem dia 04/12/2011, por volta das 09 ou 10h, abriu seu bar, sendo que vítima e acusado chegaram e já iniciaram o consumo de bebidas alcoólicas, o de sempre; QUE, WESLEY levou carne para assarem em seu bar, com isso ele ficou sentado no interior de seu comércio próximo da mesa de sinuca e o "MARANHENSE" na parte externa do bar em uma área; QUE, "MARANHENSE" queria a todo custo brigar com um freguês seu, conhecido por "NEGUINHO" este para evitar a briga foi embora do bar; QUE, na hora do almoço quando estava sentada na mesa juntamente WESLEY almoçando, "MARANHENSE" aproximou da mesa e passou a provocar WESLEY chamando-o para murro, tendo Wesley dito que não queria brigar, mas devido a insistência e provocações do "MARANHENSE", Wesley levantou e deu um soco na boca do "MARANHENSE" que 'partiu' o beiço dele, vindo a sangrar; QUE ajudou "MARANHENSE" a lavar a boca e devido a esse sangramento resolveu fechar o bar; QUE, "MARANHENSE" disse que mataria Wesley, ato contínuo, recolheu o Wesley para dentro de sua casa e mandava "MARANHENSE" embora, mas este insistia que querer matar seu agressor, esclarecendo que "MARANHENSE" estava de posse de uma faca pequena de serra e com ela tentava acertar Wesley por vão da grade; QUE, Wesley para se defender apossou de um pedaço de apá e acertou o braço do "MARANHENSE", depois "NEGUINHO" que ainda não tinha ido embora, tomou a faca do "MARANHENSE" e jogou em cima do telhado de seu comercio e acredita que ela ainda deva estar lá; QUE, para evitar males maior chamou Wesley para saírem dali e irem para outro local, como ANDRÉ seu amigo e freguês estava de carro, fechou o bar e foram para a lagoa Trevissan e ali ficaram até por volta das 18 horas, depois saíram e pararam numa lanchonete em seguida, retornaram para seu bar e quando ali chegou sua vizinha PAMELA lhe informou que "MARANHENSE" ficou a tarde toda rondando seu bar e dizia que iria matar Wesley e que jogaria uma bomba no bar e momento que estava sendo informada pela sua vizinha avistaram "MARANHENSE" que descia a rua em direção de seu bar, então disse ao Wesley que ficasse ali, mas ele disse que tinha que trabalhar no dia seguinte e lhe pediu um cigarro, então disse "ENTÃO TOMA CUIDADO" e lhe deu um carteira de cigarro Fox; QUE, informa que estava somente de toalha, eis que assim que chegou em casa foi banhar-se; QUE, Wesley subiu andando e o "MARANHENSE" vinha em seu encontro e passou a provocá-lo, porém Wesley dizia que não queria abriga, que depois conversavam assim que ele melhorasse da bebida, mas "MARANHENSE" não aceitava e dizia para Wesley "VENHA, VENHA", e de repente ele pegou uma faca que estava escondida e acertou uma facada certeira no peito do Wesley este voltou correndo gritando "ELE ME SANGROU" e caiu; QUE, correu de toalha em direção do Wesley e percebeu que ele dava seus últimos suspiro de vida; QUE, "MARANHENSE" aproximou do corpo e queria dar mais facadas, então gritou com ele que parasse com aquilo, pois já o tinha matado, mas ele ainda deu um chute no corpo da vítima, depois lhe ameaçou daqui senão sobra para você", mas devido seus gritos ele saiu correndo e jogou a faca num mato próximo, mas ela foi localizada pela policia (...)”.
(sic, trecho do depoimento prestado por SIMONE DO CARMO SILVA NUNES – id. 166122661, p. 15)

“QUE é residente ao lado do bar da Simone, com isso conhecia de vista a vítima e o acusado; QUE ontem por volta das duas hora e meia, quando estava indo para casa de uma amiga avistou o acusado saindo do bar da Simone todo ensanguentado e ele dizia "EU VOU VOLTAR E VOU 'TOCAR' UMA BOMBA Al DENTRO"; QUE cerca de meia hora depois SIMONE saiu de carro; QUE já por volta das nove hora e meia, o suspeito voltou e ficou rondando o bar, com isso chamou seu marido e lhe informou da presença do suspeito; QUE o suspeito lhe perguntou se a vítima residia no bar, respondeu que não, então ele disse "NINGUEM ME DEU UM MURRO NA BOCA, VOU MATAR ELE"; QUE esclarece que viu um volume na cintura do suspeito parecendo ser cabo de uma faca, com isso ligaram para a polícia eles vieram, deram um a volta e foram embora, depois o suspeito regressou, eis que a casa dele é bem próximo da sua, novamente acionaram a polícia e descreveu as vestes do suspeito, tendo a Policia Militar vindo e desta vez localizaram o suspeito, mas apenas o revistaram e o mandaram ir para a casa dormir; QUE informa que o suspeito quando percebia a presença da polícia escondia a faca numa moitinha perto de sua casa; QUE por volta das dez hora e meia, Simone e a vítima chegaram, com isso foi e narrou da presença do suspeito rondando o bar a procura da vítima; QUE Simone tentou segurar a vítima em sua casa para não sair, mas ela disse que tinha que trabalhar no dia seguinte, bem como que iria encarar o suspeito e resolveu aquela situação, tendo a vítima saído e pegou algumas pedras e um pedaço de pau e foi em direção do suspeito, este o chamava "VENHA, VENHA, VENHA", levando a vítima até a casa dele e ali eles entraram em luta corporal até que de repente a vítima saiu correndo em sua direção dizendo "ELE ME ESFAQUEOU" e caiu morto; QUE o suspeito ainda queria dar mais facadas na vítima, mas devido a imploração da Simone que pedia pelo amor de Deus que não fizesse mais aquilo, ele foi embora para a casa dele correndo e no trajeto jogou a faca no mato, mas encontrada pela polícia”.
(sic, trecho do depoimento prestado por PÂMELA REGINA LUIZ DA COSTA – id. 166122661, p. 17)

Em Juízo, a policial militar Dayanne Alves da Silva, ratificou a versão apresentada em solo policial.

“(...) É policial militar a atendeu a ocorrência relativa dos fatos. Foram acionados via CIOSP para se descolar até a rua dos fatos onde estaria o corpo de um jovem caído, que aparentemente teria levado uma facada no peito. Ao chegar ao local se deparou com duas senhoras chorando, sendo informado que a vítima e o suspeito haviam ingerido bebida alcoólica no bar durante algum tempo, e teriam se desentendido. Passado algum tempo vítima e suspeito foram embora e retornaram depois, quando voltaram a se desentender. Segundo disse a testemunha que conversou ao atender a ocorrência, Francinal foi embora antes da vítima e ficou esperando-a. O acusado morava próximo da vítima e sabia onde ela morava. O acusado desferiu vários golpes de faca contra a vítima. Perguntaram às pessoas no local sobre o suspeito e todas elas indicaram onde ele estaria, que era uma espécie de república. Entrou no local e precisou forçara porta para realizar a abordagem. O suspeito estava bastante suado e transtornado. Indagou ao suspeito se ele havia cometido o homicídio contra a vítima mas ele respondeu que não sabia. Localizou uma faca mas não sabe dizer se foi a mesma usada o crime. As pessoas não tinham dúvidas de que Francinal praticou o crime. Uma das mulheres que conversou era a proprietária do bar e ficou com muito medo de que Francinal a matasse. O motivo do crime informado foi decorrente de um desentendimento em um jogo de sinuca. Francinal disse na viatura que levou um tapa no rosto. Dava pra sentir que o suspeito havia ingerido bebida alcoólica, mas ressalta que ele estava lúcido e respondia às perguntas que lhe faziam (...)”.

Pode-se notar dos depoimentos prestados na fase policial e sob o crivo do contraditório que há versão no sentido de que, o réu, em tese, teria ceifado a vida da vítima por vingança, em razão de um desentendimento anterior em que a vítima teria lhe acertado um soco na boca.

Nesse sentido foi o depoimento prestado pelas testemunhas Simone do Carmo Silva Nunes (proprietária do bar da Simone) e Pâmela Regina Luiz da Costa (vizinha do bar da Simone), que ao serem ouvidas na fase policial, afirmaram que Francinal antes da ocorrência dos fatos, já estava provocando os clientes do bar da Simone, tendo sido agredido pela vítima com um soco na boca. Afirmaram, ainda, que o acusado teria, em tese, ficado rondando o bar, à espera da vítima, dizendo que ia lhe matar.

Além disso, a testemunha policial Dayanne Alves da Silva, ratificou a versão apresentada pelas testemunhas tanto na fase policial, quanto sob o crivo do contraditório.

Assim, não é manifestamente improcedente a qualificadora do motivo torpe, porquanto há nos autos indícios de que o recorrente teria, em tese, matado a vítima por vingança, em razão de uma agressão sofrida em momento anterior.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para pronunciar
FRANCINAL DA SILVA ARAUJO
, pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe, previsto no artigo 121, §2o, I, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023